Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-42.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003776-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), J. DE SOUSA PEREIRA - ME - CNPJ: 07.806.583/0001-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ABSTENÇÃO DE PROMOVER O CORTE DO FORNECIMENTO, BEM COMO DE INSCREVER O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O condicionamento da antecipação dos efeitos da tutela ao depósito, em juízo, dos valores incontroversos, sob pena de revogação da liminar expõe a Agravante ao risco de ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, assim como de ter seus dados incluídos em cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1003776-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: J. DE SOUSA PEREIRA - ME

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido efeito ativo, interposto por
J. DE SOUSA PEREIRA - ME
contra decisão proferida na a Ação de Anulação de Débito nº 1000338- 36.2022.8.11.0023, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que concedeu a liminar postulada, determinando que a demandada se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/543535-9, localizada na Avenida Lions Internacional, nº 1439, Bairro Centro – Peixoto de Azevedo/MT, em razão do não pagamento da fatura referente aos meses de julho/2021 e janeiro/2022, no valor total de R$ 78.412,47 (setenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), bem como de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de 40 (quarenta) salários mínimos.

Determinou ainda, que a parte autora deposite, em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os valores incontroversos, sob pena de revogação da liminar deferida.

Pede inicialmente a concessão da gratuidade da justiça. Afirma que está com os impostos atrasados, como por exemplo o imposto previdenciário no valor de R$ 26.756,91 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavo), que ainda não foram quitados devido à crise que assola o país. A Agravante aduz que possui dívidas também junto a SEFAZ/MT, o que demonstram atual dificuldade financeira da empresa.

Quanto ao mérito do recurso, sustenta que é usuária dos serviços de energia elétrica, bem como é pessoa jurídica de direito privado, o qual está estabelecido uma minimercearia de nome “MERCADO JS”. Aduz que a empresa é pequena e de cunho familiar, possui atualmente dois funcionários, um funcionário que fica no caixa e outro na parte de reposição de produtos.

Afirma que a empresa não possui grande movimento, pois está localizada num bairro de pequena circulação.

Assevera que nos últimos meses observou que o “leiturista” da empresa ENERGISA não estava comparecendo para a aferição do consumo da energia elétrica. Os proprietários da Requerente descobriram que a ENERGISA estava somente com um profissional para quase toda cidade. Narra que observou um aumento do seu consumo de energia elétrica totalmente inapropriado para a média mensal dos anos anteriores, notadamente, nos que nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, as aferições das leituras estavam estranhas, pois verificou-se que a numeração não possuía nenhuma ordem lógica.

Afiança que, após a evidência dos erros nas faturas dos meses acima mencionados, começaram a aumentar exponencialmente os valores saindo da média de consumo, chegando a ultrapassar no mês de dez/2021 o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Sustenta que o Juízo concedeu de pleno a liminar, tendo em vista existência de irregularidade nas aferições nas contas de consumo de energia elétrica da empresa Agravante. Entretanto, estabeleceu que a parte Agravante depositasse em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os valores incontroversos, das contas que estavam em aberto, sob pena de revogação da liminar deferida.

Afirma não ter condições de pagar os valores incontroversos, tampouco ficar sem energia elétrica em seu estabelecimento

Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão que impôs o depósito do valor incontroverso para a manutenção da liminar, e posteriormente requer-se a confirmação da liminar que determinou que a ENERGISA se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até que seja analisado todas as faturas.

A medida liminar foi deferida, bem como fora concedido ao Agravante os benefícios da AJG (ID nº 120489453 - págs. 1-4).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 123052985 - págs. 1-11).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A liminar na presente ação foi concedida em parte, com determinação de que a parte Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão dos débitos discutidos, bem como de inscrever o nome da parte Autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, ficando a ordem condicionada, contudo, ao depósito dos valores incontroversos.

Pois bem, o art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a antecipação da tutela ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à existência de prova inequívoca suficiente para que o magistrado
"se convença da verossimilhança da alegação"
, assim como à ausência de risco de irreversibilidade do deferimento antecipado.

Em sede de agravo de instrumento, momento no qual se analisa a possibilidade de deferir a tutela requestada, sem adentrar na responsabilidade da Agravante pelos débitos decorrente do consumo de energia elétrica, vez que matéria de mérito em discussão na origem, vislumbro que o perigo de dano grave ou de difícil reparação prepondera em desfavor da Recorrente, porquanto o condicionamento da antecipação dos efeitos da tutela ao depósito, em juízo, dos valores incontroversos, sob pena de revogação da liminar expõe a Agravante ao risco de ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, assim como de ter seus dados incluídos em cadastros de proteção ao crédito.

Sobre o tema, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de declarar abusiva a suspensão de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, porquanto existem meios próprios de cobrança para referidas situações.

Outrossim, condicionar o fornecimento de energia ao pagamento dos débitos em atraso, supostamente faturados de forma excessiva, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por impor um ônus excessivo ao consumidor.

Cumpre registrar que a nova legislação processual civil brasileira não admite a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entretanto, no caso em comento, é evidente que a medida mostra-se absolutamente reversível, de modo que, em caso de improcedência do pedido formulado, poder-se-á proceder ao restabelecimento da condição inicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão, tão somente para afastar a determinação do depósito do valor incontroverso para a manutenção da liminar, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022